Tribunal: TJES
Processo: 5008884-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008884-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: JOSE SILVERIO DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que negou provimento a recurso anterior, sob a alegação de omissão, obscuridade e contradição quanto ao enfrentamento de teses centrais, especialmente sobre erro material de cálculo, preclusão, índice de correção monetária, nulidade de intimação e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de erro material de cálculo ao registrar que as teses de excesso de execução e de pagamento parcial já foram suscitadas anteriormente em exceção de pré-executividade e impugnação, tendo sido rejeitadas por decisões não impugnadas oportunamente.

O acórdão apresenta fundamentação específica sobre a alegada nulidade de intimação ao aplicar a suppressio e a tutela da confiança legítima, pois a embargante anuiu, por aproximadamente treze anos, com as intimações realizadas pelo Diário da Justiça.

As razões recursais revelam mero inconformismo com a solução jurídica adotada e pretendem rediscutir o mérito, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e enfrenta as questões essenciais da controvérsia. 2. O prequestionamento dispensa referência numérica expressa a dispositivos legais quando a matéria jurídica foi suficientemente apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Proc. 2021/0365418-0, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
el
a
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

c
ontra o
acórdão
de ID

n. 18926202
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID
n
. 19132328), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao fundamentar o não conhecimento da matéria na preclusão, sem distinguir questão de defesa preclusa de erro material de cálculo, o qual é passível de correção a qualquer tempo;
(II)
houve omissão quanto ao enriquecimento sem causa do agravado, uma vez que a contadoria considerou descontos até agosto de 2018, embora os mesmos tenham cessado comprovadamente em 29/10/2015;
(III)
a decisão foi omissa quanto à aplicação de índice de correção monetária em desconformidade com o Tema 905/STJ (IPCA-E/SELIC), matéria que deveria ter sido apreciada de ofício por ser de ordem pública;
(IV)
o julgado omitiu-se quanto ao fato de a embargante ter apresentado demonstrativo de cálculo próprio no valor de R$ 8.514,32 (oito mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), o qual chegou a ser homologado pelo juízo de origem;
(V)
deve ser sanada a omissão para reconhecer a nulidade da intimação ocorrida via Diário da Justiça.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões indicadas, conferindo-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento, determinando a remessa dos autos à contadoria para exclusão do período posterior a 29/10/2015 e aplicação dos índices do Tema 905/STJ.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A controvérsia
recursal

reside verificação da existência de vícios integrativos no acórdão que manteve o indeferimento da remessa dos autos à contadoria, sob o fundamento de preclusão das matérias suscitadas pela executada.

No tocante à alegada omissão quanto ao suposto erro material de cálculo, constata-se que o acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que a tese de excesso de execução e de pagamento parcial já havia sido deduzida em momentos processuais anteriores, notadamente em exceção de pré-executividade e em impugnação, tendo sido rejeitada por decisões que não foram impugnadas oportunamente. Nesse sentido, assim consignou o voto:

“Ocorre que, nos termos do que consignou a decisão recorrida, a tese de suposto pagamento de parte das verbas devidas, relativas ao pecúlio resgate, já foi objeto de alegação anterior em sede de exceção de pré-executividade (fls. 535 e ss.) e em petição de impugnação (fls. 603 e ss.), tenso sido, ainda, apreciada e afastada apelo juízo na decisão de fls. 686/687, ao final da qual o d. magistrado determina a remessa dos autos à contadoria para a elaboração dos cálculos.”

Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, o Colegiado reconheceu que a oportunidade para apontar eventuais incorreções no período de cálculo adotado pelo exequente já havia sido franqueada à parte, que, todavia, deixou de impugná-las no momento processual adequado.

No que se refere ao índice de correção monetária, observa-se que o juízo de origem já determinou, em decisão posterior, a adequação dos cálculos para observância do IPCA-E. Desse modo, o acórdão embargado limitou-se a manter a decisão que indeferiu a renovação da perícia contábil para rediscutir matérias já alcançadas pela preclusão, inexistindo, portanto, vício a ser sanado nesta instância.

De igual modo, quanto à alegação de nulidade da intimação, o julgado apresentou fundamentação suficiente e específica ao adotar a incidência da
suppressio
e da tutela da confiança legítima. Destacou-se que a embargante, por aproximadamente treze anos, anuiu com as intimações realizadas por meio do Diário da Justiça, sem qualquer insurgência, de modo que a arguição apenas neste momento processual caracteriza verdadeira nulidade de algibeira, vedada à luz da boa-fé objetiva, nos termos do art. 5º do CPC.

Verifica-se, portanto, que as razões dos embargos de declaração traduzem mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada no acórdão, revelando nítida intenção de rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Diante desse cenário, a fundamentação lançada no acórdão mostra-se suficiente para amparar a conclusão adotada, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Tendo havido pronunciamento suficiente sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões veiculadas nos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.